Tribunal: STF
Processo: HC 259563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 1.007.138/MG (e-doc. 56, p. 14).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 08/05/2024, e denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado) e 244-B do ECA (corrupção de menor). Sobreveio decisão de pronúncia.



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus. Contra essa decisão, foi impetrado o writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora de julgamento do HC pelo STJ, concluso desde 25/06/2025. Frisam ilegalidade decorrente do excesso de prazo na tramitação da ação penal, notadamente após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, proferida em 16/10/2024 e definitivamente estabilizada em 21/11/2024. Alegam que, apesar da regular conclusão da instrução criminal e da ausência de qualquer recurso defensivo, o juízo de origem não designou data para a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, limitando-se a determinar, em 30/01/2025, o cumprimento de diligência pericial requerida pelo Ministério Público em 22/05/2024. Apontam que, desde então, a autoridade policial não apresentou os laudos requisitados, tampouco houve qualquer medida eficaz para o andamento do feito, de modo que, passados mais de 250 dias, persiste a inércia do Estado, sem previsão de julgamento. Ressaltam que a desídia da polícia judiciária e a insistência do Parquet em diligência postulatória não essencial ao deslinde do feito comprometem o direito fundamental à duração razoável do processo, implicando violação aos arts. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal. Dizem inobservadas as disposições regimentais do Superior Tribunal de Justiça sobre a tramitação prioritária de habeas corpus com réu preso. Salientam que “a prioridade no julgamento não é mera formalidade, mas possui caráter vinculante, sob pena de comprometer o núcleo essencial do direito à liberdade. ” 



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, seja determinada a imediata inclusão do Habeas Corpus em pauta pelo STJ ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Quanto à pretensão de que seja determinado ao STJ a análise do HC, observo que, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 30/07/2025, o Habeas Corpus nº 1.007.138/MG foi protocolado em 28/05/2025, sendo distribuído ao ministro relator no dia 29/05/2025. Em 06/06/2025, foi indeferido o pedido de liminar, oportunidade em que se solicitou informações ao Juízo a quo e ao Tribunal de origem, seguindo-se a vista ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 25/06/2025, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência, o Ministro Otávio de Almeida Toledo.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    12. No tocante às questões de mérito articuladas, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    13. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    14. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a confusão dos pedidos com o próprio mérito da impetração e ausência de constrangimento ilegal evidente, solicitando informações às instâncias antecedentes e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    15. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    16. Com efeito, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator